Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738896-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AYNIL SOLUCOES S.A. DESPACHO Vistas a parte Apelante (Distrito Federal), em 5 (cinco) dias, sobre a questões preliminares suscitadas em contrarrazões pela Apelada. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora